Tribunal: TJSP
Processo: 1006476-57.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Pleito objetivando seja a instituição financeira condenada ao pagamento de despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo apreendido em ação de busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário. Sentença de procedência. Apelo do réu. Veículo alienado fiduciariamente. Responsabilidade de natureza propter rem, ou seja, do proprietário do bem. Cominação de multa

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Pleito objetivando seja a instituição financeira condenada ao pagamento de despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo apreendido em ação de busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário. Sentença de procedência. Apelo do réu. Veículo alienado fiduciariamente. Responsabilidade de natureza propter rem, ou seja, do proprietário do bem. Cominação de multa por eventual descumprimento da obrigação adequada, cujo valor arbitrado revela-se razoável e proporcional, especialmente diante da inércia da ré. Descabimento de limitação das estadias ao período de seis meses, por não se tratar de remoção por penalidade administrativa. Multa cominatória, entretanto, que somente incidirá a partir da intimação pessoal do credor fiduciário, nos termos da súmula 410 do STJ. Recurso desprovido, com observação.